Tribunal: TJSP
Processo: 1000490-42.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
res constitutivas da típica venda casada, evidencia prática abusiva inominada que não se pode tolerar. Inteligência do art. 39, caput, c.c. seu inc. I, do CDC. Honorários de sucumbência bem definidos por equidade, agora majorados. Tabela da OAB que tem natureza meramente orientadora e não deve servir de base. Diretriz do STJ. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000490-42.2023.8.26.0602; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2023; Data de Registro: 21/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/09/2023

Data de publicação:

21/09/2023

Ementa:
CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA INOMINADA. Hipótese em que o aparelho Iphone foi comercializado sem o carregador/adaptador de tomada. Produto essencial ao uso que deixou de integrar o conjunto de telefonia móvel que antes se disponibilizava, sem nenhum benefício para o meio ambiente e/ou diminuição de custo para o consumidor, agora "obrigado" a adquirir tal aparato em separado, da Apple ou não, a ser

Ementa:
CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA INOMINADA. Hipótese em que o aparelho Iphone foi comercializado sem o carregador/adaptador de tomada. Produto essencial ao uso que deixou de integrar o conjunto de telefonia móvel que antes se disponibilizava, sem nenhum benefício para o meio ambiente e/ou diminuição de custo para o consumidor, agora "obrigado" a adquirir tal aparato em separado, da Apple ou não, a ser no futuro também objeto de descarte. Opção econômica de conduta que, mesmo sem atrair as elementares constitutivas da típica venda casada, evidencia prática abusiva inominada que não se pode tolerar. Inteligência do art. 39, caput, c.c. seu inc. I, do CDC. Honorários de sucumbência bem definidos por equidade, agora majorados. Tabela da OAB que tem natureza meramente orientadora e não deve servir de base. Diretriz do STJ. Sentença mantida. Recursos desprovidos.